Tribunal: TJDFT
Processo: 0701908-61.2019.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAS CÍVEIS. AÇÃO. LOCUPLETAMENTO. NOTA PROMISSÓRIA. LUGAR DO PAGAMENTO. COMPETÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelo autor em face da sentença que declarou a incompetência relativa do Juízo e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art.51, III, da Lei 9099/95, por considerar que, em se tratando de ação de locupletamento, competente o foro do domicílio do réu.
3. A competência territorial dos Juizados Especiais é fixada, inicialmente, pelo domicílio da parte ré. As demais situações abarcam as hipóteses em que o autor pode optar pelo foro de seu domicílio ou no local onde deva ser satisfeita, nos casos de estar pendente o cumprimento de obrigação.
4. Ainda que se possa reconhecer de ofício a incompetência relativa no sistema dos Juizados Especiais, conforme dispõe o Enunciado da Fonaje 89, este não é o caso dos autos.
5. Com efeito, na presente demanda constata-se que o autor, domiciliado no Recanto das Emas-DF, ajuizou ação de locupletamento em face da ré (domiciliada em Águas Lindas – GO) no Juizado Especial do Recanto das Emas- DF, ante o não pagamento de nota promissória (ID 16125686, pag.07), na qual consta esta região administrativa do Distrito Federal como local do pagamento.
6. Dessa forma, não se constata violação aos critérios legais de competência, previstos nos arts. 53, III, d, CPC e art. 4o, II, Lei 9099/95.
7. Sentença anulada. Retornem-se os autos ao Juízo de origem para o seu regular prosseguimento. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido. Deferida a gratuidade de justiça (art. 55, da Lei 9099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).